Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DOS CASOS TÍPICOS DE ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO OU DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEQUER CONCRETAMENTE FIRMADO PELAS PARTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão monocrática desta Relatoria, de indeferimento da petição inicial da ação rescisória em que o autor objetiva desconstituir a sentença de improcedência do pedido de nomeação e posse no concurso de Perito Legista da Polícia Civil do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria de indeferimento da petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ora agravante, ou seja, se a situação fática descortinada pelo autor se amoldaria (ou não) às situações processuais legais autorizadoras da ação rescisória para fins de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória é meio excepcional à desconstituição da coisa julgada, nas situações taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.
4. Conforme prescreve o Código de Processo Civil (art. 966, § 1o), “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
5. O interesse do autor à reapreciação das provas para rediscutir o mérito (devidamente apreciado e cuja conclusão jurídica iria de encontro ao seu interesse) não se amolda ao conceito legal (CPC, art. 966, VIII) e doutrinário de “erro de fato” para o fim colimado (alteração da coisa julgada por meio de ação rescisória).
6. Não evidenciada a produção de documentos efetivamente inéditos que fossem aptos a permitir o conhecimento da presente demanda, se não expedientes que apenas ratificam as informações outrora prestadas nos autos originários, todas devidamente apreciadas na decisão rescindenda e que não se revelariam aptas, por si só, a fundamentar a rescisão do julgado.
7. A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado.
8. Não se denota, no caso concreto, a alegada teratologia e/ou a ofensa clara e direta na interpretação/aplicação das normas invocadas pelo autor (CF, art. 37, II e IV; Lei n.o 8.112/1990, art. 33, inc. I e Tema 784 do STF), se não a interpretação dos dispositivos legais de modo diverso do preconizado pela parte autora.
9. Constatada, de plano, a inexistência dos invocados vícios, torna-se impositivo o indeferimento da petição inicial.
10. No mais, eventual pedido de homologação de acordo - sequer concretamente firmado pelas partes - poderá ser apresentado e postulado, se for o caso e se cumpridos os requisitos legas, na via processual adequada.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, inc. V, VII e VIII e § 1o, art. 975

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1934270, Rel. Desa; Maria de Lourdes Abreu, Primeira Câmara Cível, DJe 13.11.2024; acórdão 1991176, Rel. Des. Sérgio Rocha, Segunda Câmara Cível, DJe: 07.05/2025; acórdão 1991176, Rel. Des. Sérgio Rocha, Segunda Câmara Cível, DJe: 07.05.2025; acórdão 1611292, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022.